Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PRÉQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. O vício de obscuridade, pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
4. Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. O Colegiado não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, bastando que demonstre com clareza os fundamentos de sua convicção.
6. Para fins de pré-questionamento, o artigo 1.025 do CPC/15 estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.